Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais (restituição de valores na forma dobrada) e extrapatrimoniais, sob o fundamento de falha na prestação de serviço, por ausência de informações claras e precisas acerca de eventual isenção de ITBI. Insurge-se contra a sentença de improcedência.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “a recorrida não se desincumbiu de requerer junto ao Cartório a aplicação desses descontos e, tampouco, a isenção do ITBI”; b) “os recorrentes foram cobrados indevidamente a título de ITBI, o que só ocorreu pela má prestação de serviços por parte da contratada, ora recorrida, que se apresentou como expert quando da sua contratação para providenciar o registro do imóvel”; c) “há previsão expressa do desconto dos custos cartorários, para aquisição do primeiro imóvel residencial”, e a recorrida não teria orientado aos recorrentes sobre a possibilidade de isenção do ITBI; d) “indicou no contrato o valor devido a título de ITBI sem, contudo, verificar a existência de isenção no caso específico”; e) “a intermediária causou prejuízo direito ao contratante pela má prestação dos serviços contratados, cabendo a ela promover a restituição em dobro das parcelas pagas, restituição simples das parcelas vincendas, além responder pelo dano moral”.

3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

4. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

5. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

6. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 05.9.2019, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (id 48269454); b) na mesma data, foi elaborado um contrato de prestação de serviços de “consultoria em registro imobiliário ao CONTRATANTE, solicitando toda a documentação e tomando todas as providências necessárias para a transferência e regularização do registro da unidade Apartamento BL08-0202 - Setor Tota Ville - Lote 202 - 12a Etapa, do empreendimento Setor Total Ville QD 203 - Santa Maria - 12o Etapa para o CONTRATANTE, após a quitação integral do preço do imóvel. 1.2. Para a efetivação do registro, a CONTRATADA realizará o pagamento das despesas cartoriais relacionados à compra e venda do imóvel, previstos na cláusula 3.1 (cláusula primeira – objeto – id 48269454, p. 36); c) a cláusula terceira (das despesas de registro dos imóveis) denota que a parte contratante declara plena ciência dos valores a serem pagos (ITBI, taxas cartorárias concernentes às despesas necessárias ao registro do imóvel); d) em 30.10.2019, formalizaram o negócio jurídico de compra e venda de imóvel na planta, por meio do Programa Minha casa, Minha Vida – PMCMV (id 48269440).

7. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta falha na prestação do serviço por parte da contratada/recorrida que justifique a pretensão reparatória consignada na petição inicial. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que a parte consumidora teria demonstrado plena ciência do objeto do contrato, bem como das despesas ali consignadas de forma clara e especificamente discriminadas (ITBI, registro, matrícula, despachante), tudo, a resultar na observância dos direitos protetivos ao consumidor (informação e transparência).

8. Desse modo, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da empresa de assessoria. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.

9. Por fim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11.Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.